Tribunal: TJDFT
Processo: 0722304-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722304-79.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK RECORRIDO: ROSÂNGELA BRITO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO (“AD EXITUM”). EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. JUNTADA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA AÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do § 2o, do art. 700, do CPC, na petição inicial da ação monitória, “incumbe ao autor explicitar, conforme o caso: I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo; II - o valor atual da coisa reclamada; III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.”. 2. No caso em exame, embora o contrato de honorários advocatícios possa lastrear a pretensão monitória, o autor não instruiu a inicial com documentos que demonstrassem os valores supostamente recebidos pela ré, em ação previdenciária, que constituiu o objeto do contrato com cláusula ad exitum. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a decisão do juízo monocrático, ratificada pelo Tribunal de origem, que extinguiu o processo monitório sem julgamento do mérito. Pugna, a respeito, pelo devido julgamento do feito, uma vez preenchidos os requisitos necessários ao seu regular processamento. Por fim, requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019; AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISAGBEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021; e decisão monocrática proferida no AgInt no AREsp 2048143, da Relatoria do Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9/9/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, tem-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A despeito dos serviços advocatícios prestados, a ação monitória não se revelou a via adequada para a cobrança da contraprestação correspondente, uma vez que os documentos que a instruíram não comprovaram a existência da quantia devida (ID 35281329). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005